Tribunal: TJDFT
Processo: 0708769-55.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708769-55.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CACIA MARIA DA SILVA NOVAES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada (BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora